Tribunal: TJPA
Processo: 0806353-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806353-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAXMIX COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093/STF. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1.266/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maxmix Comercial LTDA e Filiais contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que aplicou a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266/STF e do marco temporal, bem como erro material ao não diferenciar corretamente o Tema 1.093 e da ADI 5.469.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso busca a reconsideração da decisão, alegando:

(i) omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.266/STF;

(ii) erro material na fundamentação ao considerar conjuntamente a ADI 5.469 e o Tema 1.093, sem a devida diferenciação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se presta à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

5. O pedido de sobrestamento do feito não merece prosperar, pois o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF não foi acompanhado da determinação de suspensão dos processos em andamento, conforme previsto no art. 1.035, §5º, do CPC.

6. A distinção entre a ADI 5.469 e o Tema 1.093/STF foi devidamente considerada no acórdão recorrido, tendo sido aplicada corretamente o entendimento da Suprema Corte quanto à modulação dos efeitos da cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

7. O marco temporal para a exigência do tributo foi corretamente estabelecido com base na anterioridade nonagesimal, afastando a cobrança entre 01/05/2022 e 04/05/2022, conforme entendimento pacificado pelo STF.

8. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266/STF não implica, por si só, a suspensão dos processos em curso, salvo determinação expressa do relator nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.035, §5º, 926 e 927; CF/1988, art. 150, III, bec; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

"Jurisprudência relevante relevante: STF, Tema 1.093; ADI 5.469; RE 1.426.271/CE (Tema 1.266)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MAXMIX COMERCIAL LTDA e FILIAIS
em decorrência do Acórdão que
negou provimento
ao
AGRAVO INTERNO
interposto para reformar a Decisão Monocrática que modificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo recorrente em decorrência de ato ilegal proferida pela autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a parte empresa aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

Em sentença, o Juízo singular julgou procedente a demanda para conceder a segurança no sentido de suspender a cobrança durante todo o exercício de 2022.

O Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso para modular os efeitos da Sentença, ante a necessidade de aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual, em razão do instituído ser elencado no art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

Inconformada, a Empresa interpôs Agravo Interno para sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) no qual trata especificamente sobre o assunto.

Em Acórdão proferido pela Turma houve o entendimento pelo desprovimento do recurso.

Insatisfeito, o contribuinte opôs Embargos de Declaração para alegar omissão sobre a apreciação do pedido de sobrestamento do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.266 e do marco temporal, bem como a existência de erro material sobre a necessidade de diferenciação do Tema 1.093 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ao invés da análise conjunta da jurisprudência consolidada. Diante disso, requereu o acolhimento do recurso e, consequentemente, a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE 05/01/2022 A 05/04/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2. Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual, ou seja, a cobrança não ocorreria entre 05/01/2022 a 05/04/2022.

3. Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno levar o decisum da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n&deg; 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4. Brevemente ressalto que está sendo tratado no presente autos é tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5. Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela, ou seja, de 05/01/2022 a 05/04/2022.

6. Sobre o pedido de sobrestamento do feito, verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806353-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

Sobre o “suposto erro” material no Acordão atacado, observa-se que a presente demanda não fez coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos
;

(...)

§ 4º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Dessa forma, a argumentação de que a Turma deveria ter analisado separadamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093) não possui respaldo na legislação vigente.

Tal instituto poderia ser utilizado em caso do recorrente ter realizado um excelente
distinguishing
da situação narrada nos autos com aquele lecionado na jurisprudência pátria, o que não ocorreu.

Outrossim, a questão do marco temporal poderia ter levantado algumas dúvidas a respeito do Julgado, caso não fosse mencionada a modulação dos efeitos nos referido julgados.

Assim, a partir da existência do instituto da modulação dos efeitos da repercussão geral, isto atrai a aplicabilidade do disposto no art. 927, §3º do CPC.
In verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

§ 3º
Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

No que diz respeito ao RE 1426271 (Tema 1.266), o embargante não anexa a jurisprudência em sua totalidade para ser analisada, por conseguinte, a transcrevo a seguir:

Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.

1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral.

3. Repercussão geral reconhecida.

(RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Diferente do alegado, destaca-se que o Julgado ainda está em andamento e fora reconhecido tão somente a repercussão geral, ou seja, sua afetação, o que por si só não induz a necessidade de sobrestamento do feito, ante a possibilidade de modulação de efeitos e a determinação de extensão de seus efeitos.

Logo, o art. 1.035, §5º do CPC é sucinto ao afirmar que no caso de repercussão geral, o relator competente deverá determinar a suspensão de todos os processos de mesma matéria.

Art. 1.035. (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possue o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025